Tribunal: TJSP
Processo: 1004775-25.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Oxigenioterapia – Negativa de cobertura – Abusividade – Medicamento Niquitin de uso comum domiciliar – Exclusão de cobertura – Admissibilidade – Danos morais – Ocorrência – Majoração dos honorários para R$ 3.500,00 – Recursos providos em parte.